Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-01-10
Data de publicação: 2002-01-10

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/00
Indiciados :
FC Administradora S/A, ex - Fonte Cindam S/A CCV
Guilherme Fontes Filmes Ltda.
Guilherme Machado Cardoso Fontes
Yolanda Machado Medina Coeli
Ricardo Dunshee de Abranches
Sérgio Leal Campos
Ementa :
I. Omissão n a prestação d e informações periódicas e apresentação de
informações incorretas em projeto de audiovisual, com violação dos arts.
24, 25 e 8° da Instrução CVM 260/97.
II. Multa à emissora dos certificados, seus sócios gerentes e à instituição
líder da distribuição e seu diretor responsável.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários decidiu:
1. Absolver o indiciado Ricardo Dunshee de Abranches da acusação de não apresentação de informações
periódicas no período de distribuição de certificados dos projetos "Bellini" e "500 Anos" tendo em vista a
comprovação pelo indiciado de que não mais exercia o cargo de Diretor da Fonte Cindam S/A CCV, atual FC
Administradora S/A, à época da omissão que lhe foi imputada.
2. responsabilizar Guilherme Fontes Filmes Ltda., Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado
Cardoso Fontes:
a. por violação dos artigos 24 e 25 da Instrução CVM 260/97, aplicando-lhes, individualmente, a pena de
multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76); e,
b. por apresentação de informações incorretas à CVM, com responsabilidade decorrente do artigo 8° da
Instrução CVM 260/97, aplicando-lhes, individualmente, a pena de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76),
1. responsabilizar FC Administradora S.A. e Sergio Campos Leal, por violação do artigo 24, combinado com artigo
10, da Instrução CVM 260/97, aplicando-lhes, individualmente, pena de multa no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76);
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante à absolvição de Ricardo Dunshee de Abranches.
Proferiram defesa oral o Dr. José Maurício Ferreira Mourão, advogado de FC Administradora S/A, ex- Fonte Cindam
S/A CCV, Ricardo Dunshee de Abranches e Sérgio Leal Campos; e o Dr. Maurício Alvarez Campos advogado de
Guilherme Fontes Filmes Ltda., Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado Medina Coeli.
1/12

Participaram do julgamento os Diretores Marcelo Trindade, Relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Wladimir
Castelo Branco Castro, e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2002.
MARCELO F. TRINDADE
Diretor Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 12/00
INDICIADOS:
Guilherme Fontes Filmes Ltda. e seus sócios Guilherme Machado
Cardoso Fontes e Yolanda Machado Cardoso Fontes; e FC
Administradora S.A. e seus diretores Ricardo Dunshee de Abranches
e Sérgio Leal Campos
RELATOR: Diretor Marcelo F. Trindade
Ementa:
I. Omissão na prestação de informações periódicas e apresentação de
informações incorretas em projeto de audiovisual, com violação dos
arts. 24, 25 e 8° da Instrução CVM 260/97.
II. Multa à emissora dos certificados, seus sócios gerentes e à
instituição líder da distribuição e seu diretor responsável.

RELATÓRIO
Origem do Inquérito
Trata-se de inquérito instaurado por decisão do Colegiado de 07/02/2000 (fls. 10/11), que deu origem à Portaria
CVM/PTE/No038 (fl. 01), a qual constituiu a Comissão de Inquérito, incumbindo-a de apurar "as possíveis
irregularidades ocorridas no registro, emissão e distribuição de certificados de investimento em obras
audiovisuais cinematográficas pela Guilherme Fontes Filmes Ltda.".
1. A Guilherme Fontes Filmes Ltda. (a seguir referida simplesmente como "GFF") desenvolveu três projetos de
audiovisual utilizando-se do mecanismo de captação de recursos previsto na Lei 8.685/93, a denominada Lei
do Audiovisual: (i) "Chatô – O Rei do Brasil", que captou R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); (ii) "Bellini e a
Esfinge", que captou R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais); e, (iii) "500 Anos de História do Brasil", que captou R$
2.168.000,00 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil reais).
2. Convém recordar que a Lei do Audiovisual estabelece, em seu artigo 1°, a possibilidade, até o exercício fiscal
de 2003, inclusive, de dedução do imposto de renda das quantias investidas pelos contribuintes na "aquisição
de quotas representativas de direitos de comercialização" de obras audiovisuais, "desde que estes
investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura".
3. Regulamentando tal lei, na esfera de sua competência, esta Comissão de Valores Mobiliários editou a
Instrução CVM 260/97, a qual estabelece, dentre outras coisas:
2/12

a. a obrigatoriedade de registro, perante a CVM, da emissão e distribuição dos certificados de investimento
(art. 1°);
b. a responsabilidade do emissor pela veracidade das informações prestadas à CVM e aos investidores
(art. 8°);
c. a obrigatoriedade de apresentação à CVM de informações periódicas, a saber:
i. mensalmente
IMA – Informação Mensal Audiovisual, que se constitui em informe sobre a colocação de
quotas (art. 24 e Anexo I);
IFA – Informação Física Audiovisual, que se constitui em informe sobre o desenvolvimento
físico do projeto, ou seja, sobre o cumprimento de suas fases de pré-produção,
preparação, filmagem, pós-produção e finalização (art. 24 e Anexo II);
i. semestralmente,
ISA – Informação Semestral Audiovisual, que se constitui em informe sobre os
rendimentos decorrentes da "comercialização do projeto" (art. 25 e Anexo III);
a. obrigatoriedade de apresentação, pelo líder da distribuição, durante o período de colocação, das
informações periódicas referidas no artigo 24 da Instrução.
1. A colocação dos certificados de investimento relativos aos projetos "Bellini e a Esfinge" e "500 Anos de História
do Brasil" coube à Fonte Cindam S.A. Corretora de Câmbio e Valores (atualmente denominada FC
Administradora S.A.), em regime de melhores esforços.
Fatos apurados pela Comissão de Inquérito
2. O Relatório da Comissão de Inquérito (a seguir referido simplesmente como o "Relatório") está a fls.
1.674/1.692, e apontou diversas condutas consideradas indevidas, por parte da GFF, as quais passo a resumir,
com indicação, quando houver, da infração normativa apontada.
não cumprimento de prazos de informações periódicas
descumprimento dos arts. 24 e 25 da Instrução CVM 260/97
1. A Comissão identificou tanto atrasos como a simples não entrega de relatórios de informações periódicas
relativas aos três projetos desenvolvidos pela GFF, como se vê dos itens 29 e 30 do Relatório, verbis:
"29. Com relação ao projeto "Chatô", verificou-se que:
a. as cópias dos relatórios IMA (quantidade de quotas integralizadas) e IFA (evolução física do projeto), de
dezembro de 1997, só foram entregues pela GFF à CVM, sem assinaturas, em 24.05.99 (fls. 95/96),
sendo que em 04.06.99 foram entregues outras vias assinadas desses documentos (fls. 204 e 206);
b. não foram entregues os relatórios IFA de janeiro de 1998 a abril de 1999;
c. a cópia do relatório IFA de maio de 1999 só foi entregue, sem assinatura, em 04.06.99 (fl. 205), sendo
que em 09.08.99 foi entregue outra via assinada (fl. 361); e
d. a cópia do relatório ISA (informações acerca dos rendimentos decorrentes da comercialização dos
projetos) do 2o semestre de 1995 ao 1o semestre de 1999 só foram entregues em 09.08.99 (fls.
312/319).
"30. Com relação aos projetos "Bellini" e "500Anos", verificou-se que:
a. os relatórios IMA e IFA de abril e maio de 1999, só foram entregues pela Fonte Cindam à CVM em
23.06.99 (fls. 230/233);
b. as cópias dos relatórios ISA do 2o semestre de 1998 e do 1o semestre de 1999, referentes ao projeto
"Bellini", só foram entregues pela GFF à CVM em 09.08.99 (fls. 324/325); e
3/12

c. as cópias dos relatórios ISA do 2o semestre de 1997 ao 1o semestre de 1999, referentes ao projeto "500
Anos", só foram entregues pela GFF à CVM em 09.08.99 (fls. 320/323)." (fls. 1678/1.679)
1. Como a Fonte Cindam CCV era a responsável pela distribuição dos ceritificados relativos aos projetos "Bellini"
e "500 Anos", entendeu o Relatório que aquela instituição "não cumpriu o disposto no artigo 10 da Instrução
CVM no 260, de 09 de abril de 1997, que determina que no período de distribuição de quotas cabe à empresa
Distribuidora encarregar-se de remeter os relatórios IMA e IFA à CVM." (fls. 1.679)

erros no preenchimento dos relatórios isa
incidência do art. 8° da Instrução CVM 260/97
1. O Relatório também identificou erros no preenchimento pela GFF dos relatórios semestrais de comercialização,
como se vê de seu item 36, verbis:
"36. Com relação às Informações Semestrais do Audiovisual – ISA (fls. 294/308), verificou-se que:
a. apesar de constar no IFA de 12/97 que o projeto "Chatô" encontrava-se na fase de pré produção (fl.
204), e de ter sido informado pela GFF ao MinC que não houve receitas nem despesas com o projeto no
1o semestre de 1996, referentes aos recursos da Lei do Audiovisual (fl. 266), constam no Relatório ISA
deste período "Receita Bruta no Período", "Despesas de Comercialização" e "Outros Custos/Despesas"
(fl. 313);
b. nos ISA’s do 1o e 2o semestres de 1998, referentes ao projeto "500 Anos" (fls. 321/322), foram incluídos,
indevidamente, como "Despesas de Comercialização" e "Outros Custos/Despesas", os valores totais
gastos no projeto naqueles semestres, realizados com recursos captados junto às empresas através dos
incentivos da Lei Rouanet (Lei no 8.313/91), que nada tem a ver com o relatório ISA (fl. 267); e
c. no ISA do 1o semestre de 1999, do mesmo projeto (fl. 323), foram incluídos, indevidamente, como
"Despesas de Comercialização" e "Outros Custos/Despesas", os valores totais gastos no projeto
naquele semestre, realizados com recursos captados junto às empresas através dos incentivos da Lei
do Audiovisual, quando o correto seria considerar somente as despesas com a comercialização (fl.
267)." (fls. 1.680/1.681)
inexistência de controles extra-contábeis que suportem as informações prestadas ao Ministério da
Cultura;
contabilização indevida no exercício social de 1998; e,
inexistência de livros contábeis referentes ao exercício social de 1999.
o relatório não aponta a norma violada ou incidente
1. Em três casos o Relatório, embora tenha identificado irregularidades na contabilização levada a cabo pela GFF,
não considerou como de competência da CVM apenar essas condutas, e por isso elas não foram incluídas nas
conclusões do Relatório, embora possam vir a ser apuradas pelo Ministério da Cultura ou pelo Ministério
Público.
2. A primeira dessas condutas diz respeito à inexistência de "controles extra contábeis" que suportem as
informações prestadas ao Ministério da Cultura (itens 39 a 41 do Relatório, fls. 1.681/1.682).
3. A segunda conduta indevida, mas não passível de punição no âmbito da CVM, a teor do Relatório, é aquela
relativa a contabilizações indevidas, no balanço patrimonial de 1998, "uma vez que os recursos obtidos através
das Leis Rouanet e do Audiovisual estão registrados no Passivo por valores muito inferiores às efetivas
captações, bem como que as aplicações dos recursos realizados até aquela data não aparecem contabilizadas
no Ativo. Observou-se, ainda, que a GFF deixou de segregar, no Passivo, a captação dos recursos, por
projeto." (fls. 1.682)
4. Por fim, a terceira falha apontada mas não sancionada pelo Relatório refere-se à inexistência de livros
contábeis do exercício de 1999, à época da apresentação do Relatório, os quais, segundo a GFF, estariam
"sendo escriturados na medida que as despesas são subdivididas em grupos de custos na forma do plano de
contas da contabilidade" e "encontravam-se rascunhados nas planilhas do programa Excel que foram
4/12

anteriormente encaminhadas" (fls. 286/297).
irregularidades relativas a notas fiscais emitidas contra a gff
incidência do art. 8° da Instrução CVM 260/97
1. A última imputação do Relatório à GFF é aquela concernente a irregularidades encontradas em diversas notas
fiscais emitidas contra a empresa, e utilizadas para a comprovação das despesas relativas aos projetos de
audiovisual "Chatô" e "500 Anos". O Relatório esclarece que as notas fiscais representavam 66% e 81%,
respectivamente, dos totais captados daqueles dois projetos, e que o exame da CVM foi feito "com base em
amostras destas notas fiscais, que representaram 38% e 32% dos totais captados", através de "diligências nas
empresas emissoras" (cf. fls. 1.682).
2. As divergências encontradas pela CVM disseram respeito aos seguintes problemas:
a. Empresas que não reconheceram a emissão das notas fiscais (fls. 1496/1502, 1503/1504, 1514/1518,
1537/1539 e 1548/1551): "Chatô" R$ 250.600,00; "500 Anos" R$ 40.000,00; Total: R$ 290.600,00
b. Empresas cujos endereços constantes das notas fiscais não existem (fls. 1447, 1535/1536 e 1547): "Chatô" R$
47.461,71; "500 Anos" R$ 45.550,00; Total: R$ 93.011,71
c. Empresas em cujos endereços constantes das notas fiscais funcionam outras empresas ou residências (fls.
1464, 1493/1494, 1518/1519 e 1522): "Chatô" R$ 30.201,00; "500 Anos" R$ 18.181,00; Total: R$ 43.382,00
d. Empresas que prestaram serviços para o projeto "Chatô" e que as respectivas notas fiscais foram registradas
pela GFF como despesas no projeto "500 ANOS" (fls. 1449/1458, 1461/1463, 1465/1468, 1487/1488,
1490/1491, 1507/1508, 1552/1554, 1558/1559, 1563/1564 e 1568/1569): Total: R$ 158.092,50
e. Empresas que já haviam se mudado nas datas de emissão das notas fiscais e que não foi possível localizar
seus novos endereços (fls. 1474, 1486, 1492, 1495 e 1565): "Chatô" R$ 55.000,00; "500 Anos" R$ 40.800,00;
Total: R$ 95.800,00
f. Empresa que emitiu notas fiscais pela prestação de serviços para o projeto "Chatô", que não foram prestados
por ela própria (fls. 1475/1477): Total R$ 11.000,00
g. Empresa que prestou serviços para o projeto "Chatô", porém emitiu a nota fiscal para a empresa Chatô Ltda. e
não para a GFF (fl. 1448): R$ 4.500,00
1. Ademais, o Relatório destaca que empresas emitentes de um total de R$ 42.640,00 em notas fiscais não
responderam à circularização feita pela CVM (fls. 1.686).
2. Além disto, o Relatório constatou entre as despesas registradas algumas que considerou não relacionadas com
os projetos, como contas de luz, gás e telefone da GFF, salários de funcionários da empresa (fls. 619, 673,
698, 737/739, 872, 928, 983, 1096/1097, 1100, 1131/1132, 1138/1139 e 1210) e o pro labore do Sr. Guilherme
Fontes (fls. 660/662 e 1083/1084).
Imputações
3. Em razão de todos os fatos acima resumidos, concluiu o Relatório pela imputação das seguintes
responsabilidades à GFF e seus sócios, e à FC Administradora e dois de seus diretores:
"73. Diante do exposto, conclui-se pela responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas:
a. Guilherme Fontes Filmes Ltda. e seus sócios Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado
Cardoso Fontes, são responsáveis diretos pelas seguintes irregularidades:
por não terem cumprido os prazos das informações obrigatórias, infringiram o disposto nos artigos 24 e
25 da Instrução CVM no 260/97; e
pela apresentação de informações incorretas à CVM, infringiram o disposto no artigo 8o da mesma
Instrução.
a. Fonte Cindam S.A. CCV, atual FC Administradora S.A., e seus diretores à época, Ricardo Dunshee de
Abranches e Sérgio Leal Campos, são responsáveis diretos pela seguinte irregularidade:
5/12

por não terem cumprido os prazos das informações obrigatórias, infringiram o disposto no artigo 10, da
Instrução CVM no 260/97." (fls. 1.691/1.692)
Aprovação do Relatório
1. O Relatório foi aprovado pelo Colegiado em reunião de 17/10/2001, na forma do voto do então Diretor Relator,
Dr. Durval José Soledade Santos (cf. fls. 1.844/1.845), tendo por isso sido intimados os acusados a
apresentarem defesa, como se vê a fls. 1.858/1.853.
Defesas
2. Todos os indiciados apresentaram defesas, alegando em síntese o seguinte:
Guilherme Fontes Filmes Ltda., Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado Cardoso
Fontes (que também assinada Yolanda Machado Medina Coeli (fls. 1.865/1.883)
3. Alegam os indiciados em questão que a Instrução CVM 260/97, bem como a Portaria 500/98 do Ministério da
Cultura, não são aplicáveis ao Projetos "Chatô" porque sua aprovação pelo Ministério da Cultura ter-se-ia dado
antes da data de entrada em vigor da referida Instrução, que se deu em 17 de abril de 1997. As regras
aplicáveis seriam as das Instruções 208/94 e 240/95, sob pena de transgressão do art. 5°, XXXVI, da
Constituição Federal (fls. 1.866).
4. Ainda segundo a defesa, mesmo que fosse aplicável a Instrução CVM 260/97, o seu artigo 25 não poderia
incidir, pois a própria regra prevê que sua aplicação se dá "uma vez concluído o projeto", o que não teria
ocorrido com qualquer dos três projetos mencionados no inquérito (fls. 1.867).
5. Sustenta a defesa que a apresentação de alguns ISA’s se deu por equívoco, pois seria inexigível, e que,
ademais, os valores relativos à comercialização de fitas de vídeo, que teriam deixado de constar de tais
informes, não se incluíam na base de remuneração dos investidores, e portanto não deveriam mesmo ser
mencionados nos ISA. A defesa afirma, ainda, que o projeto "Bellini e a Esfínge" foi transferido para outra
produtora (a Afrodisia Flores de Produções Artísticas), o que isentaria a GFF de apresentar qualquer informe
periódico sobre tal produção (fls. 1.867).
6. Sustenta ainda a defesa a inaplicabilidade do § 2° do art. 10 da Lei 8.685/93 — o qual considera " crime obter
reduções de impostos, utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício" da lei —, afirmando que o projeto
"Chatô" estava em pleno curso, já tendo captado mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) sob diversos
mecanismos, quando iniciou-se "um massacre da mídia sem precedentes contra a GFF" (fls. 1.868).
7. Asseveram ainda os indiciados que a contrapartida aprovada pelo Ministério da Cultura para o projeto "Chatô"
foi de R$ 2.408.743,40, e que ficou comprovado por parecer da Universidade de Brasília que a GFF alocou ao
filme recursos próprios no montante de R$ 2.718.342,46, com um "excedente de R$ 309.599,06" (fls. 1.869).
8. Além disto, segundo a defesa a GFF teria um crédito — igualmente atestado pela UNB — de R$ 611.036,84,
relativo à taxa de administração, não cobrado, o qual deve ser acrescido àquele mencionado excedente para o
fim de comprovar que não hoouve desvio de recursos, de qualquer natureza.
9. A defesa destaca que o Ministério da Cultura reconhece, na Carta Gab/n° 271, da Secretaria do Audiovisual,
que "apesar de haver detectado ‘irregularidades na execução do projeto’, ‘foram observados procedimentos
regulares de uso dos recursos públicos", conclusão que teria sido confirmada pelo Relatório Final do Ministério
(fls. 1.870).
10. Segundo a defesa, qualquer transferência de recursos que tenha ocorrido entre projetos aprovados, e em
valores inferiores às contrapartidas próprias do produtor, é regular — e para tanto a defesa se apoia em
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (fls. 1.871/1.874).
11. Quanto à suposta existência de notas fiscais irregulares, ou frias, a justificar despesas dos projetos, sustenta a
defesa que (i) os valores das notas impugnadas foram inferiores à contrapartida própria do produtor; (ii) não
incumbe ao tomador dos serviços verificar a regularidade de emissão de documento fiscal; (iii) que a GFF
sempre pediu cópia do contrato social e do CNPJ das emitentes das notas, e que mais não seria obrigada a
fazer; (iv) que as notas fiscais contêm todos os requisitos do art. 192 do Decreto Municipal n° 10.514/91, que é
o regulamento do ISS no Município do Rio de Janeiro; (v) que a CVM não tem competência para julgar a
idoneidade de notas fiscais, o que só cabe ao fisco, após procedimento próprio; (vi) que o projeto "Chatô"
envolveu mais de 23.000 eventos financeiros, e que seria impossível investigar cada nota fiscal; (vii) que a
6/12

inidoneidade da nota fiscal não descaracteriza a efetiva prestação do serviço, e tanto os serviços foram
prestados que o filme Chatô – O Rei do Brasil está praticamente concluído, constituindo-se, segundo
Comunicado de 8/2/2000 da Secretaria do Audiovisual, em "uma versão completa do longa metragem" ; (viii)
que mesmo que as notas fiscais sejam efetivamente "frias", é jurisprudência pacífica dos Conselhos de
Contribuintes, do TCU e dos Tribunais que a o tomador dos serviços somente responde se estiver em conluio
com o emitente da nota (fls. 1.874/1.883).
12. Concluem os indiciados pleiteando sua absolvição, ou a celebração de termo de compromisso, visando a sanar
as irregularidades apontadas, e a indenizar eventuais prejuízos (fls. 1.883).
Fonte Cindam S.A. CCV, atual FC Administradora S.A., Ricardo Dunshee de Abranches e Sérgio Leal
Campos (fls. 1.960/1.966; 1.921/1.923; e 1.940/1.948)
13. Os indiciados em questão apresentaram defesas em separado, com as seguintes alegações:
14. FC Administradora S.A. alega que não houve dolo, e que inexiste responsabilidade objetiva no direito
administrativo sancionador, sendo certo que no caso não haveria ato diretamente praticado ou omitido pela
indiciada. Protesta ainda pela celebração de Termo de Compromisso, cuja minuta submeteu em conjunto com
a defesa (fls. 1.966).
15. Ricardo Dunshee de Abranches alega que a acusação diz respeito exclusivamente à omissão na
apresentação de informações periódicas referentes aos meses de abril e maio de 1999, e que deixou a
diretoria da Fonte Cindam S.A. CCV em 04 de novembro de 1998, como se vê de ata de AGE daquela data,
aprovada pelo Banco Central, o que revelaria a completa impossibilidade de sua punição, dado não poder
responder por qualquer ato ou omissão posterior a sua saída da diretoria.
16. Por fim, Sérgio Leal Campos alega que embora fosse diretor da Fonte Cindam S.A. CCV não era o
responsável pela área relativa aos projetos de audiovisual, sendo encarregado da área contábil e de auditoria.
Sustenta ainda que, mesmo que se pudesse ultrapassar tal defesa, não houve dolo, inexistindo
responsabilidade objetiva no direito administrativo sancionador, sendo certo que no caso não haveria ato
diretamente praticado ou omitido pelo indiciado. Protesta ainda pela celebração de Termo de Compromisso,
cuja minuta submeteu em conjunto com a defesa (fls. 1.949).
Outros eventos
17. O julgamento deste inquérito, inicialmente designado para o dia 21/11/2001, acabou sendo adiado em razão da
proposta de celebração de termo de compromisso da GFF e seus sócios, apresentada na mesma data.
18. A Procuradoria Jurídica manifestou-se através dos memos CVM/GJU-3 nos 427/01 (fls. 1.972/1.974) e 463/01
(fls. 2.014/2.017), sobre as propostas de celebração de Termo de Compromisso apresentadas por (i) FC
Administradora e Sérgio Leal Campos e (ii) Guilherme Fontes Filmes, Guilherme Machado Cardoso Fontes e
Yolanda Machado Medina Coeli, respectivamente. Sobre a primeira, asseverou que"as propostas de termo de
compromisso nos termos apresentados pelos indiciados mostram-se completamente inoportunas e estéreis.
Não há como os indiciados se obrigarem mediante termo de compromisso por ato cujo período de cumprimento
já se exauriu com o término do período de distribuição pública das quotas. Com efeito, a irregularidade por que
respondem os indiciados não admite correção na forma como proposta, pois o ato a que estavam obrigados a
cumprir tinha tempo próprio para realização". Sobre a segunda, afirmou que os indiciados propõem se obrigar
"a informar o que deveria ter sido há muito informado. Diante disto, o cumprimento do dever de informar,
previsto na Instrução CVM no 260/97, mediante termo de compromisso, terá, neste momento, um efeito
meramente formal. Do ponto de vista material, será írrito"
19. Na Reunião do Colegiado realizada em 04/12/2001 ambas as propostas foram rejeitadas, com base na
argumentação da PJU, colhendo-se do voto ali proferido a seguinte passagem:
"É manifesto o objetivo da Lei, ao prever a alternativa do Termo de Compromisso, de possibilitar,
por meio de consenso entre a CVM e o interessado, e preservado o interesse público, uma
solução adequada a questão que envolva infração à legislação do mercado de valores
mobiliários, culminando com a suspensão do procedimento administrativo em que a questão foi
apresentada.
Tal solução deverá necessariamente abranger a cessação de uma prática, ou a correção de uma
irregularidade, com a eventual indenização de prejuízos, pela parte interessada.
7/12

No caso concreto, as duas primeiras propostas não alcançam tal finalidade, pois contêm apenas obrigação de
cumprir, no futuro, a regulamentação vigente; a terceira proposta, por sua vez, não oferece vantagem aparente,
pois a retomada do projeto, se vier a ocorrer, terá por pressuposto exatamente o cumprimento da obrigação
ofertada."

20. Através do despacho de fls. 2.021 determinei o atendimento do pedido da GFF e de seus sócios, no sentido de
ser informado, pela SRE, o atual estágio das informações faltantes relativas aos projetos, visando à instrução
do Termo de Compromisso que afinal terminou por ser rejeitado.
21. A informação da SRE está a fls. 2.023/2.024, e dela consta o elenco das informações periódicas pendentes de
apresentação
22. É o Relatório.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/00
VOTO
Indiciados Guilherme Fontes Filmes Ltda., Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado Cardoso
Fontes
1. Embora o Relatório da Comissão de Inquérito tenha vislumbrado diversas condutas indevidas da GFF — e
consequentemente de seus sócios —, a verdade é que as imputações efetivamente formuladas são de duas
naturezas, apenas: (a) descumprimento dos prazos de apresentação de informações periódicas previstos nos
artigos 24 e 25 da Instrução CVM 260/97 — pela pura e simples omissão, ou pelo retardamento da entrega dos
informes —, e (b) responsabilidade por informações defeituosas, impróprias e falsas, na forma do artigo 8° da
mesma Instrução.
2. Quanto à primeira daquelas imputações, tratando-se, como se trata, de infrações objetivas, somente poderiam
ser relevadas caso procedesse alguma das alegações da defesa no sentido da inaplicabilidade das normas
invocadas pelo Relatório — a própria Instrução CVM 260/97, ou especificamente seu artigo 25.
3. No que diz respeito à inaplicabilidade da Instrução CVM 260/97 como um todo, por se tratar de norma
alegadamente posterior à aprovação dos projetos da GFF pelo Ministério da Cultura, a defesa não merece
prosperar, a meu sentir, pois as regras da Instrução ditas violadas pelo Relatório são aquelas atinentes à
prestação de informações periódicas e à responsabilidade pela prestação de tais informações, as quais se
aplicam, de acordo com a Instrução, a todas as emissões de certificados, anteriores ou posteriores a sua
edição.
4. Claro que assistiria razão à defesa caso se pretendesse, por exemplo, aplicar as regras sobre prospectos da
Instrução CVM 260/97 a prospectos editados antes de sua vigência, isto é, distribuídos na vigência da Instrução
CVM 208/94.
5. Mas no caso se trata de informações periódicas que, como tal, podem ser exigidas dos entes regulados a partir
de qualquer momento, a bem da transparência e da informação ao mercado, não havendo direito adquirido a
não informar, data venia.
6. Aliás, no que se refere à imputação de descumprimento do artigo 8° da Instrução CVM 260/97 — que
estabelece a responsabilidade do emissor pela veracidade das informações que prestar —, cumpre ressaltar
que tal artigo é mera reprodução do artigo 11 da revogada Instrução CVM 208/94.
7. Já no se refere especificamente à alegação de que o artigo 25 da Instrução CVM 260/97 não se aplicaria aos
projetos, porque nenhum deles está terminado, a questão é mais complexa.
8. Com efeito, o sistema sobre informações periódicas da Instrução CVM 260/97 é simples: o IMA (informe sobre
a colocação de quotas) e o IFA (sobre o desenvolvimento físico do projeto) são apresentados mensalmente
(art. 24), sendo certo que durante o período de colocação a obrigação de apresentá-los é do líder da
distribuição. Já o ISA (art. 25), que se constitui em informe sobre os rendimentos decorrentes da
"comercialização do projeto", e é apresentado semestralmente, pressupõe, como é óbvio, o início da
comercialização.
8/12

9. Nesse sentido, o artigo 25 da Instrução CVM 260/97 dispõe:
"Art. 25. Uma vez concluído o projeto, a empresa emissora deverá elaborar e divulgar, semestralmente,
relatório contendo informações acerca dos rendimentos decorrentes da comercialização do projeto, de
acordo com o formulário constante do Anexo III a esta Instrução." (grifou-se).
10. A interpretação de tal dispositivo, entretanto, não pode ser literal. A presunção do artigo 25, de que a
comercialização do projeto somente se inicia após a sua conclusão, pode ser afastada pela realidade de
produções que principiem a gerar recursos de comercialização antes de sua conclusão.
11. Será preciso, então, verificar em cada caso concreto se a receita de comercialização obtida antes da conclusão
do projeto deve ou não ser considerada como receita passível de distribuição, e portanto determinar a
apresentação do ISA.
12. Assim, por exemplo, se o orçamento de um projeto é de dois milhões de reais, e pretende-se alcançá-lo com
um milhão e meio de reais entre recursos próprios e captados publicamente, e meio milhão de reais como
adiantamento de receitas de comercialização — como ocorre muito freqüentemente com a alienação a
grandes companhias dos direitos de comercialização de filmes em certas praças —, tal pagamento antecipado,
que foi considerado no financiamento do próprio projeto, não deve ser considerado como receita a ser
distribuída.
13. Mas se a receita obtida antes da conclusão do projeto não estava prevista como parte do financiamento da
produção, então nitidamente se está diante de uma receita passível de distribuição aos investidores.
14. Logo, quanto à alegação da defesa de que o artigo 25 seria inaplicável, por depender sua aplicação da
conclusão do projeto, entendo descabida, dado que o fato relevante para a apresentação dos ISA é o início da
comercialização, isto é, a obtenção de recursos de comercialização não previstos como verbas de realização
do projeto.
15. Mas é preciso enfrentar a segunda nuance da questão, também levantada pela defesa: mesmo que se trate de
um excedente em relação ao orçamento, e portanto de uma receita líquida (por assim dizer) de
comercialização, nem sempre os certificados conferem direito de participação em todas as receitas do projeto
— o que é um fato explicitado no prospecto, mas muitas vezes não percebido pelos investidores,
lamentavelmente.
16. A defesa alega exatamente que as receitas obtidas com o projeto "500 Anos" — negociação de documentários
com um canal de televisão a cabo — não estavam sujeitas à distribuição aos titulares de certificados, e que
isto afastaria a aplicação do artigo 25 da Instrução CVM 260/97.
17. Para examinar-se com atenção tal alegação, é preciso descer ao detalhe da tabela que constitui o Anexo III à
Instrução CVM 260/97, e que deve ser preenchida no corpo do ISA. Tal tabela reflete as informações
consideradas mínimas pelo parágrafo segundo do artigo 25 da Instrução, dentre elas "a renda líquida do
período, valor-base para o cálculo das participações a serem atribuídas aos detentores de Certificados de
Investimento" (alínea ‘c’) e o "percentual de participação atribuído contratualmente aos detentores de
Certificados de Investimento" (alínea ‘d’).
18. Vale a pena reproduzir o teor da tabela incluída no Anexo III:

3 -INFORMAÇÃO FINANCEIRA
3.1 - RECEITA BRUTA NO PERÍODO
R$
3.1.1 -IMPOSTOS E TAXAS
R$
3.1.2 - DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
R$
3.1.3 - COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO
R$
3.1.4 –PARTICIPAÇÃO DOS EXIBIDORES
R$
3.1.5 - OUTROS CUSTOS / DESPESAS
R$
9/12

3.2 -RECEITA LÍQUIDA (VALOR BASE PARA DISTRIBUIÇÃO
)
R$
3.3 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS
INVESTIDORES
%
3.4 - QUANTIDADE DE QUOTAS DO PROJETO
3.5 -MONTANTE ATRIBUÍDO AOS QUOTISTAS
R$
3.6 – VALOR LÍQUIDO UNITÁRIO ATRIBUÍDO A CADA
QUOTA
R$
A) CÁLCULO : 3.2 = 3.1 - (3.1.1 + 3.1.2 +3.1.3+3.1.4 + 3.1.5); 3.5 = 3.2 X 3.3; 3.6 = 3.5 / 3.4.
19. Parece-me, tanto da redação das alíneas ‘c’ e ‘d’ do parágrafo segundo do artigo 25, quanto da tabela incluída
no Anexo III da Instrução CVM 260/97, que a norma permite duas interpretações igualmente razoáveis: ou a
obrigação é de apresentar o ISA qualquer que seja a receita de comercialização, ainda que não partilhável
entre os titulares de certificados, e neste caso o percentual do item 3.3 da tabela será zero, ou a obrigação de
apresentar o ISA somente surge caso haja receita bruta partilhável.
20. A defesa, contudo, não demonstrou que as receitas obtidas não estavam incluídas nos direitos atribuídos aos
titulares dos certificados. Ademais, como a própria defesa reconhece, a GFF entregou alguns ISA, e não outros
— embora agora atribua tal fato a um equívoco.
21. Por essas razões, reconhecendo embora tratar-se de matéria de interpretação teoricamente razoável, parece-
me que, no caso concreto, não ficou demonstrado que as receitas não fossem partilháveis, devendo ademais
considerar-se, na dúvida, como confirmatória da interpretação de que o eram o fato de a GFF haver
apresentado alguns ISA.
22. Voto, portanto, pela rejeição das alegações de inaplicabilidade da Instrução CVM 260/97 como um todo, e de
seu artigo 25 especificamente.
23. E uma vez considerando aplicáveis as regras relativas ao dever de informar, não me parece que a defesa
contenha qualquer outro argumento que pudesse justificar a omissão na apresentação dos informes periódicos
— como por exemplo um motivo de força maior. Assim, voto pelo acolhimento da imputação à GFF e seus
sócios gerentes de infração dos artigos 24 e 25 da Instrução CVM 260/97, e pela aplicação das penalidades
sugeridas ao final deste voto.
24. Remanesce, quanto aos mesmos indiciados, a imputação de entrega de informações incorretas à CVM, com a
conseqüente incidência da responsabilidade prevista no artigo 8° da Instrução CVM 260/97.
25. A imputação está lastreada, como se viu, em duas modalidades de condutas: (a) erros no preenchimento do
IFA de dezembro de 1997 e nos ISA’s de 1998 e 1° semestre de 1999, e (b) na existência de notas fiscais
impróprias, a sustentar os lançamentos refletidos nos informes periódicos.
26. Quanto aos erros de preenchimento, estão eles comprovados, pois realmente se verificaram as inconsistências
detalhadas no item 36 do Relatório da Comissão de Inquérito, antes transcrito, não tendo a defesa logrado
justificar tais equívocos.
27. Quanto às notas fiscais, parece-me que a defesa procede apenas parcialmente, isto é, na medida em que não
se pode exigir de quem paga pelo serviço o exame aprofundado da situação fiscal do emitente, bastando que
se cumpra o regulamento fiscal, demandando a inscrição atualizada junto ao fisco e o contrato social — desde
que não se possa comprovar conluio, como aqui não se pode, efetivamente.
28. Ocorre que, como se viu do resumo do Relatório, muitas notas foram emitidas por empresas que não
reconheceram a sua emissão (fls. 1496/1502, 1503/1504, 1514/1518, 1537/1539 e 1548/1551), ou cujos
endereços constantes das notas fiscais não existem (fls. 1447, 1535/1536 e 1547), ou em cujos endereços
constantes das notas fiscais funcionam outras empresas ou residências (fls. 1464, 1493/1494, 1518/1519 e
1522), e isso para não falar das que prestaram serviços para o projeto "Chatô" e cujas notas fiscais foram
registradas pela GFF como despesas no projeto "500 ANOS" (fls. 1449/1458, 1461/1463, 1465/1468,
1487/1488, 1490/1491, 1507/1508, 1552/1554, 1558/1559, 1563/1564 e 1568/1569).
10/12

29. A impropriedade de tais notas deveria ter sido percebida pela GFF e por seus sócios-gerentes, se tivessem
atuado coma diligência que se requer de quem capta recursos do público, sendo portanto de imputar-lhes
responsabilidade pela incorreção das informações prestadas com base em tais documentos.
30. Assim sendo, voto no sentido de acolher também a imputação à GFF e seus sócios de responsabilidade por
informações incorretas, como previsto no artigo 8° da Instrução CVM 260/97, sugerindo a aplicação das
penalidades mencionadas ao final deste voto.
Indiciados FC Administradora S.A., Ricardo Dunshee de Abranches e Sérgio Leal Campos
31. Passando ao exame das imputações feitas aos demais indiciados, todas relativas à não apresentação de
informações periódicas no período de distribuição dos certificados dos projetos "Bellini" e "500 Anos", voto, em
primeiro lugar, pela absolvição de Ricardo Dunshee de Abranches, o qual provou, através do documento de fls.
1.924/1.926, que não mais era diretor da Fonte Cindam CCV quando da omissão que lhe é imputada.
32. Com efeito, o inciso VI do artigo 10 da Instrução CVM 260/97 é expresso ao determinar que o líder da
distribuição deve, "no período de distribuição de quotas, encarregar-se de remeter à CVM os relatórios mensais
referidos no artigo 24 desta Instrução...".
33. Segundo o próprio Relatório da Comissão de Inquérito, a Fonte Cindam somente foi líder da distribuição dos
projetos "Bellini" e "500 Anos", e não foram entregues, em relação a esses dois projetos, "os relatórios IMA e
IFA referentes aos meses de abril e maio de 1999, e que embora os IFA’s de dezembro de 1998 a março de
1999, referentes ao projeto "500 Anos", informassem a venda de fitas em bancas de jornais e postos de
gasolina, bem como a estréia de mais um programa da série no canal GNT (fls. 70/73), a GFF não havia
enviado, até 09.06.99, o relatório ISA referente aos rendimentos do primeiro semestre de 1999" (fls. 1.675).
34. Como o Sr. Ricardo Dunshee de Abranches comprovou que deixou de ser diretor a partir da AGE de 04 de
novembro de 1998 (fls. 1.924/1.926), não pode ser responsabilizado pelas omissões apontadas, todas
posteriores a sua saída, e portanto deve realmente ser absolvido.
35. Já no que se refere à FC Administradora a responsabilidade pela omissão é evidente, não havendo que falar
em responsabilidade objetiva, mas sim em infração de natureza objetiva, isto é, aquilatável pela simples
constatação da ação ou da omissão, e pela inexistência de qualquer fundamento — que a defesa não traz —,
que pudesse justificar ou legitimar a omissão.
36. Assim sendo, como as informações periódicas antes referidas não foram apresentadas, e a responsabilidade
por sua apresentação, nos períodos mencionados, era do líder da distribuição, voto pela imposição à FC
Administradora das sanções propostas ao final deste voto.
37. Finalmente, quanto ao Sr. Sergio Leal Campos, a única defesa por ele apresentada que difere da oferecida
pela FC diz respeito à natureza da diretoria que ocupava, a qual, supostamente, não lhe incumbia do exercício
da função de prestar as informações periódicas à CVM.
38. Ora, o próprio indiciado reconhece que era o responsável pela contabilidade e auditoria, sendo portanto, dentre
o diretores, aquele incumbido de verificar se os lançamentos contábeis, inclusive aqueles atinentes à
contabilidade dos projetos de audiovisual em curso, estavam sendo realizados, e as informações prestadas a
quem de direito.
39. Deste modo, voto pela responsabilização do referido diretor, impondo-se as penalidades propostas ao final
deste voto.
Conclusão
40. Por todas as razões expostas, voto no sentido de absolver o indiciado Ricardo Dunshee de Abranches, e no
sentido de aplicar aos seguintes indiciados as seguintes penalidades:
Indiciados Guilherme Fontes Filmes Ltda., Guilherme Machado Cardoso Fontes e Yolanda Machado Cardoso
Fontes:
a. por violação dos artigos 24 e 25 da Instrução CVM 260/97, a pena de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76); e,
b. por apresentação de informações incorretas à CVM, com responsabilidade decorrente do artigo 8° da
11/12

Instrução CVM 260/97, a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) (art. 11, inciso II,
c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76);
Indiciados FC Administradora S.A. e Sergio Campos Leal:
a. por violação do artigo 24, combinado com artigo 10, da Instrução CVM 260/97, a pena de multa no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76);
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2002.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 12/00
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
Voltar
12/12